Tribunal: TJPA
Processo: 0800699-86.2020.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800699-86.2020.8.14.0067

APELANTE: ANDERSON DA CRUZ COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO APLICANDO A CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.
TESE NÃO ACOLHIDA.
COM EFEITO, JAMAIS SE REVELA MEIO NECESSÁRIO, MENOS LESIVO, QUANDO O ACUSADO DESFERE UM GOLPE NA CABEÇA DA VÍTIMA, QUE RESULTOU PERIGO DE VIDA, CONFORME O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO, APÓS SER MORDIDO. A MEU VER NÃO HOUVE RAZOÁVEL PROPORÇÃO ENTRE A DEFESA EMPREENDIDA E O ATAQUE SOFRIDO DESCARACTERIZANDO, PORTANTO, O REQUISITO OBRIGATÓRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

NÃO ACOLHIMENTO.
O MAGISTRADO,

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, RECONHECEU A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, PORÉM NÃO DIRECIONOU A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, COM BASE NA SÚMULA 231, DO STJ, “
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”
. CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA, DESCABE A REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, A PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

26 Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 19 de agosto de 2024 e término no dia 26 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
ANDERSON DA CRUZ COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivado a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do CP.

Narrou a
denúncia
(ID 18968206), que no dia 12/08/2020,
por volta das 12h30min, em uma residência localizada na rua 14 de abril, s/nº, Bairro Novo, na cidade de Mocajuba,
ANDERSON DA CRUZ COSTA
, aproveitando-se das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal da vítima, Luana Jhennifer de Oliveira, sua companheira, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito.

Conforme apurado, no dia e local supramencionados, após ter sido questionado por sua companheira sobre o fato de não ter comprado comida para o seu filho, o acusado apoderou-se de uma arma de fogo e desferiu uma coronhada no rosto dela.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso nas práticas previstas no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º, Incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006.

Em ID 18968211, recebida a denúncia em 20/10/2020;

Em ID 18968231, resposta à acusação;

Em ID 18968266, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/05/2022;

Na
sentença
, em ID (18968274), o Magistrado

julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º do CP.

Em
razões recursais
(ID 18968292), o recorrente pugnou
pela absolvição, devendo ser aplicada a causa de excludente de ilicitude da legítima defesa e, subsidiariamente, pelo afastamento da súmula 231 do STJ.

Nesta Instância Superior (ID 19593674), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA ABSOLVIÇÃO APLICANDO A CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA.

A Defesa alega que o apelante reagiu para se defender, agindo em legítima defesa própria, o que geraria sua absolvição.

Adianto que não acolho o requerimento da Defesa,
posto que para a configuração desta haveria de estar presente alguns requisitos obrigatórios, tais como: 1) agressão injusta; 2) atual ou iminente; 3) utilizando-se dos meios necessários; 4) proteção do direito próprio ou de outrem e 5) conhecimento da situação de fato justificante.

Esclareço que uso moderado dos meios necessários ocorre quando o agredido se utiliza do meio menos lesivo dentre os que estão à sua disposição no momento da agressão. Encontrado o meio necessário, deverá ser ele utilizado de forma moderada, sem excessos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. Ausente motivo concreto para ensejar a manutenção das medidas protetivas de urgência, deve ser revogada a benesse concedida em favor da ofendida. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, sobretudo diante da disparidade física entre homem e mulher. (TJ-DF 0702414-29.2022.8.07.0020 1806907, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 07/02/2024) (GRIFEI)

No caso em análise, o apelante
ANDERSON DA CRUZ COSTA
, em juízo, confessou que desferiu um golpe na cabeça vítima. Relatou que a vítima tentou lhe furar com uma faca, mas conseguiu tomar o objeto dela. Ato contínuo, ela lhe mordeu, então desferiu um golpe na cabeça dela com a faca.

Em depoimento prestado perante o juízo, a vítima
LUANA JHENNIFER PANTOJA DE OLIVEIRA
contou que, no dia do fato, estava em casa com seu filho. Relatou que o acusado lhe deu dinheiro para comprar comida, mas não foi. Contou que, quando o apelante chegou em casa, lhe pediu o dinheiro, porém não quis entregá-lo. Informou que passaram a brigar, então pegou uma faca e tentou furá-lo. Declarou que o acusado conseguiu tomar a faca de sua mão e atingiu sua cabeça. Disse que, atualmente, reatou o relacionamento com o acusado. Relatou que mentiu, em sede policial, pois estava com raiva do acusado.

Em juízo, genitor da vítima,
ALEXANDRE OLIVEIRA
, declarou que não presenciou o fato, mas tomou conhecimento que, após uma discussão, o acusado teria pegado uma arma caseira e desferido uma coronhada na cabeça da vítima. Relatou que lhe contaram que o acusado já tinha agredido a vítima, anteriormente. Declarou que a vítima levou oito pontos na cabeça, em razão agressão.

Com efeito, jamais se revela meio necessário, menos lesivo, quando o acusado desfere um golpe na cabeça da vítima, que resultou em perigo de vida, conforme o laudo de exame de corpo de delito (ID 18968092 – fl. 06), após ser mordido. A meu ver não houve razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido descaracterizando, portanto, o requisito obrigatório para a configuração da legítima defesa.

Acerca deste entendimento, leia-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE QUALIFICADA PELO PERIGO DE VIDA E INCAPACIDADE PARA OCUPAÇÕES POR MAIS DE 30 DIAS, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA MITIGADA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da vítima, do réu e das testemunhas policiais, é firme e robusto no sentido de que o crime praticado pelo réu foi de lesões corporais qualificado pelo perigo de vida e incapacidade para ocupações por mais de 30 dias, no contexto de violência doméstica. 2. A causa de aumento de pena relativa ao artigo 129, § 9º, do Código Penal ? lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ? restou comprovada pelos depoimentos prestados em juízo, segundo os quais, a vítima e o réu são primos e o crime foi cometido na ocasião de uma visita do ofendido à sua tia, mãe do ofensor, ou seja, prevalecendo-se de relações domésticas e de hospitalidade. 3. A qualificadora relativa à incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias restou comprovada pelo depoimento judicial da vítima. 4.
Inviável o reconhecimento da causa de exclusão de ilicitude da legítima defesa, tendo em vista que, ainda que tenha ocorrido agressão prévia, o acusado se excedeu no uso dos meios necessários para afastar injusta agressão
. 5. Correta a utilização de condenações com trânsito em julgado antigas para configurar antecedentes, pois o prazo do período depurador tem reflexos apenas na incidência da agravante da reincidência, que não foi agravada no caso em tela pelas referidas condenações. 6. O Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas, para cada circunstância desfavorável constatada. 7. Para redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, salvo a existência de fundamentação concreta e idônea que demonstre a necessidade de uma maior resposta penal, como a multirreincidência. 8. Mantém-se a fixação do regime inicial semiaberto, em razão do quantitativo de pena aplicada (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), da multirreincidência do réu e das circunstâncias judiciais negativas (antecedentes e circunstâncias do crime), nos termos do artigo 33, § 2º, ?c?, e § 3º, do Código Penal. 9. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07188620220208070003 1677188, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 16/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 27/03/2023) (GRIFEI)

Desta forma, não há como acolher o pleito da defesa, tornando-se indiscutível que o apelante não agiu em excludente de ilicitude.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO –

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena dos acusados, devendo ser afastada a Súmula 231 do STJ, para que assim seja direcionada a pena, na segunda fase da dosimetria, abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não lhe advém razão.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado verificou a ocorrência da circunstância atenuante concernente à confissão espontânea em favor do apelante, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Logo, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.
(RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).

2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre a questão referente à confissão espontânea. Percebe-se, sob pena de indevida supressão de instância, a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento deste writ, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, ainda que fosse reconhecida a sobredita atenuante de ofício, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, definido em recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, é o de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal.
4. Por fim, "no critério trifásico de fixação da pena, a compensação somente pode ocorrer dentro da mesma fase. Desse modo, é incabível o acolhimento do pedido de compensação de circunstância judicial, utilizada para exasperar a pena-base, com a circunstância atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda etapa" (HC n. 492.801/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 17/6/2019). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.372/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) (GRIFEI)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto
.

Belém/PA,
26
de agosto de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024